Tribunal: TJDFT
Processo: 0734506-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação cominatória e indenizatória. Conta investimento para captação de criptoativos no exterior. Alegação de fraude. Falha na prestação de serviço. Inversão ope legis do ônus da prova. Cerceamento de defesa. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação cominatória e indenizatória proposta com o objetivo de reaver valores investidos em criptoativos estrangeiros, sob a alegação de ocorrência de fraude.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não aplicação da inversão do ônus da prova em favor da associação apelante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 17 da Lei no 4.595/1964, consideram-se instituições financeiras aquelas pessoas jurídicas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, bem como a custódia de valores pertencentes a terceiros. As corretoras de criptomoedas se enquadram nesse conceito, tanto que o STJ, em recente decisão, reconheceu essa equivalência e estendeu a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 às exchanges, responsabilizando-as por fraudes e ataques cibernéticos (REsp n. 2.104.122/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
4. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a causar prejuízo aos investidores, compete às exchanges, como fornecedoras dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento.
4.1 No fato do serviço, o § 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece a inversão ope legis do ônus da prova. Ou seja, nas ações decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar a presença de uma das excludentes de responsabilidade.
4.2 A sentença que, nessa conjuntura, deixa de promover a inversão do ônus da prova em favor da associação consumidora e, ainda assim, julga improcedente a demanda por ausência de comprovação, incorre em vício insanável, impondo-se sua anulação por caracterizado cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inc. VIII, 14 e § 3o; Lei 4.595/1964, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479, REsp n. 2.104.122/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 20/5/2025, AgInt no REsp n. 1.549.466/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 14/3/2023.